Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. IMAGEM E HONRA. AFETAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta pela ré em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos morais, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da publicação de conteúdo ofensivo contra a autora em rede social.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação realizada pela ré em rede social caracteriza violação do direito das personalidades da autora, imagem e honra, frente ao direito da ré de liberdade de expressão, a justificar a fixação de indenização por danos morais; e (ii) o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente na honra e na imagem de terceiros, conforme previsto no art. 5o, incisos IV, IX e X, da Constituição Federal.
4. O conteúdo das publicações da ré ultrapassou os limites do direito à manifestação do pensamento, pois expôs a autora de forma ofensiva e depreciativa, afetando sua imagem e honra, em rede social aberta ao público.
5. As publicações atingiram a dignidade da autora e geraram abalo moral, caracterizando dano indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. O valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e punitiva, sendo insuficientes os argumentos para sua redução.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8. Tese de julgamento: “A liberdade de expressão não abrange ofensas que violem direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem, sendo passível de responsabilização civil aquele que utiliza redes sociais para a prática de injúrias e difamações.”